Tribunal: TRF3
Processo: 5006634-28.2020.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
9/775)

5006634-28.2020.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006634-28.2020.4.03.6103

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: SUPERMERCADO ALEAN LTDA, SUPERMERCADO ALEAN DE SANTANA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS DE CARVALHO PAGLIARO - SP166020-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE HELENA GAGLIARDO DOMINGUES - SP202044-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. EXCLUSÃO. TEMA 1.125/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RE 574.706. TEMA 1.279/STF. RETRATAÇÃO PARCIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA COMPENSAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação em mandado de segurança impetrado com o objetivo de assegurar o direito de apuração e utilização de créditos de PIS e COFINS calculados sobre o ICMS-ST incidente na etapa anterior, por compor o custo de aquisição da mercadoria, ou, alternativamente, de excluir o ICMS-ST das bases de cálculo dessas contribuições, com reconhecimento do direito à restituição ou compensação do indébito.

Sentença que julgou improcedente o pedido. Acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer o direito à exclusão do ICMS-ST das bases de cálculo do PIS e da COFINS e à compensação dos valores indevidamente recolhidos. Embargos de declaração acolhidos em parte para consignar a observância da prescrição quinquenal, sem aplicação da modulação do RE 574.706.

Interposto recurso especial, a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos para eventual retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, diante da modulação dos efeitos definida pelo STJ no julgamento dos embargos de declaração no Tema 1.125.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de PIS e COFINS, decorrentes da exclusão do ICMS-ST de suas bases de cálculo, deve observar a modulação de efeitos fixada no julgamento do RE 574.706 e reafirmada no Tema 1.279 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no julgamento do Tema 1.125, fixou a tese de que o ICMS-ST não compõe a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS devidas pelo contribuinte substituído no regime de substituição tributária progressiva.

Ao apreciar embargos de declaração nesse precedente, a Primeira Seção esclareceu que a modulação dos efeitos deve observar o mesmo marco temporal fixado pelo STF no julgamento do Tema 69 da repercussão geral.

O STF, ao julgar o Tema 1.279, definiu que a repetição do indébito ou compensação do tributo declarado inconstitucional não se viabiliza em relação a fatos geradores anteriores a 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais ou procedimentos administrativos protocolados até essa data.

No caso concreto, a ação foi ajuizada em 30.11.2020, de modo que a compensação deve se restringir aos valores cujos fatos geradores ocorreram a partir de 15.03.2017.

A modulação de efeitos constitui fato superveniente aplicável aos processos em curso, conforme entendimento do STJ, devendo ser considerada mesmo em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Acórdão retrata

Tese de julgamento: “1. O ICMS-ST não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS devidos pelo contribuinte substituído no regime de substituição tributária progressiva. 2. A repetição do indébito ou compensação decorrente da exclusão do ICMS das bases de cálculo dessas contribuições deve observar a modulação de efeitos fixada no RE 574.706, de modo que somente alcança fatos geradores ocorridos a partir de 15.03.2017, ressalvadas as ações ajuizadas até essa data.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, inc. I, “b”; CPC, arts. 493, 927, § 3o, e 1.040, inc. II; LC no 118/2005, art. 3o; Lei no 10.637/2002, art. 1o; Lei no 10.833/2003, art. 1o; Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 15.03.2017; STF, Tema 1.279, Plenário, j. 23.09.2023; STJ, REsp 1.896.678 e REsp 1.958.265, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 28.02.2024; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.392.773/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 05.08.2015.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006634-28.2020.4.03.6103

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: SUPERMERCADO ALEAN LTDA, SUPERMERCADO ALEAN DE SANTANA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS DE CARVALHO PAGLIARO - SP166020-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE HELENA GAGLIARDO DOMINGUES - SP202044-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de devolução de autos à turma julgadora para juízo de retratação, nos termos do inciso II do artigo 1.040 do CPC, para que seja avaliada a pertinência de eventual adequação do julgamento à modulação de efeitos determinada pelo STJ quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou o Tema 1.125, referente à exigibilidade do ICMS-ST na base de cálculo do PIS e da COFINS, nos seguintes termos: A modulação dos efeitos busca concretizar parâmetros de segurança jurídica, na forma do art. 927, § 3o, do CPC/2015, sendo mais coerente com a finalidade da referida norma se valer, para fins de fixação de regra de transição, do mesmo marco temporal estabelecido pelo STF quando do julgamento do Tema 69 da repercussão geral, em relação ao qual o presente recurso especial representativo de controvérsia guarda clara simetria. Nesse sentido, sugere aplicação ao caso da tese fixada no tema 1.279 do STF também em sede de recurso especial, onde se esclareceu que: Em vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017.

É o relatório.

VOTO

Mandado de segurança que objetiva assegurar o direito: "(...) de apurar e de utilizar os créditos de PIS e de COFINS calculados sobre o ICMS-ST incidentes na etapa anterior, o qual compõe o custo de aquisição da mercadoria (...)" ou, alternativamente, que seja concedida a segurança "(...) para determinar a exclusão do ICMS-ST das bases de cálculo do PIS e da COFINS, bem como declarar o direito das Impetrantes restituírem ou compensarem o indébito a esse título, relativo aos últimos 5 anos".

O juízo a quo julgou improcedente o pedido. A apelação da contribuinte foi provida para reformar a sentença a fim de reconhecer-lhe o direito à exclusão dos valores de ICMS-ST das bases de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS e, em consequência, à compensação do quantum indevidamente recolhido em decorrência desse contexto, observado o limite temporal de 15/03/2017, conforme fundamentação (id 254590844). Opostos embargos de declaração, foram acolhidos em parte para determinar que a compensação seja efetivada nos moldes explicitados no acordão embargado, no entanto observada a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 3o da Lei Complementar no 118/2005, sem a aplicação da modulação dos efeitos do RE 574.706 (id 263444770). Interposto recurso especial (id 268853088), a Vice-Presidência desta corte determinou a devolução dos autos a esta turma na forma do inciso II do artigo 1.040 do CPC, para que fosse avaliada a pertinência de eventual adequação do julgado à modulação de efeitos determinada pelo STJ quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou o Tema 1.125, referente à exigibilidade do ICMS-ST na base de cálculo do PIS e da COFINS, nos seguintes termos: A modulação dos efeitos busca concretizar parâmetros de segurança jurídica, na forma do art. 927, § 3o, do CPC/2015, sendo mais coerente com a finalidade da referida norma se valer, para fins de fixação de regra de transição, do mesmo marco temporal estabelecido pelo STF quando do julgamento do Tema 69 da repercussão geral, em relação ao qual o presente recurso especial representativo de controvérsia guarda clara simetria. Nesse sentido, sugere aplicação ao caso da tese fixada no tema 1.279 do STF, onde se esclareceu que: Em vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017.

Segundo o inciso II do artigo 1.040. do CPC:

art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:

II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;

O STJ definiu a questão relativa ao ICMS-ST nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, nos seguintes termos (Tema 1.125 do STJ):

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ICMS-ST. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. SUBSTITUÍDO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em caráter definitivo, por meio de precedente vinculante, que os conceitos de faturamento e receita, contidos no art. 195, I, "b", da Constituição Federal, para fins de incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS, não albergam o ICMS (RE 574.706/PR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017, DJe 02/10/2017), firmando a seguinte tese da repercussão geral: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS" (Tema 69). 2. No tocante ao ICMS-ST, contudo, a Suprema Corte, nos autos do RE 1.258.842/RS, reconheceu a ausência de repercussão geral: "É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS" (Tema 1.098). 3. O regime de substituição tributária - que concentra, em regra, em um único contribuinte o dever de pagar pela integralidade do tributo devido pelos demais integrantes da cadeia produtiva - constitui mecanismo especial de arrecadação destinado a conferir, sobretudo, maior eficiência ao procedimento de fiscalização, não configurando incentivo ou benefício fiscal, tampouco implicando aumento ou diminuição da carga tributária. 4. O substituído é quem pratica o fato gerador do ICMS-ST, ao transmitir a titularidade da mercadoria, de forma onerosa, sendo que, por uma questão de praticidade contida na norma jurídica, a obrigação tributária recai sobre o substituto, que, na qualidade de responsável, antecipa o pagamento do tributo, adotando técnicas previamente estabelecidas na lei para presumir a base de cálculo. 5. Os contribuintes (substituídos ou não) ocupam posições jurídicas idênticas quanto à submissão à tributação pelo ICMS, sendo certo que a distinção entre eles encontra-se tão somente no mecanismo especial de recolhimento, de modo que é incabível qualquer entendimento que contemple majoração de carga tributária ao substituído tributário tão somente em razão dessa peculiaridade na forma de operacionalizar a cobrança do tributo. 6. A interpretação do disposto nos arts. 1o das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003 e 12 do Decreto-Lei n. 1.598/1977, realizada especialmente à luz dos princípios da igualdade tributária, da capacidade contributiva e da livre concorrência e da tese fixada em repercussão geral (Tema 69 do STF), conduz ao entendimento de que devem ser excluídos os valores correspondentes ao ICMS-ST destacado da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS devidas pelo substituído no regime de substituição progressiva. 7. Diante da circunstância de que a submissão ao regime de substituição depende de lei estadual, a indevida distinção entre ICMS regular e ICMS-ST na composição da base de cálculo das contribuições em tela concederia aos Estados e ao Distrito Federal a possibilidade de invadir a competência tributária da União, comprometendo o pacto federativo, ao tempo que representaria espécie de isenção heterônoma. 8. Para os fins previstos no art. 1.036 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: "O ICMS-ST não compõe a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, devidas pelo contribuinte substituído no regime de substituição tributária progressiva." 9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp's 1896678 e1958265 / STJ - Primeira Seção / Min. GURGEL DE FARIA / DJe de 28.02.2024)

De outro lado, a corte especial, quando da apreciação de embargos declaratórios opostos pelo contribuinte no tema 1.125 entendeu que, quanto à modulação dos efeitos, deveria ser aplicado o mesmo marco definido no tema 69 do STF. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS-ST. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. EXCLUSÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MARCO TEMPORAL. OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA. TEMA 69 DO STF. OBSERVÂNCIA. 1. Figurando a modulação de efeitos como elemento constante expressamente do voto condutor do precedente, a circunstância de não haver menção dela na ementa ou na certidão de julgamento não torna o acórdão obscuro ou omisso. 2. O acórdão embargado, proferido sob o regime dos recursos repetitivos, definiu a seguinte tese: "O ICMS-ST não compõe a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, devidas pelo contribuinte substituído no regime de substituição tributária progressiva" (Tema 1.125 do STJ). 3. No voto condutor do julgado, restou evidente o entendimento da Primeira Seção segundo o qual os contribuintes do ICMS – sujeitos ou não ao regime de substituição tributária – se encontram em equivalente situação jurídica, havendo distinção apenas quanto ao mecanismo especial de recolhimento do tributo estadual, o que não justificaria tratamento diverso quanto ao cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, à luz do disposto nas leis federais de regência, do princípio da igualdade tributária e da tese fixada no julgamento do Tema 69 da repercussão geral, a saber: “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.” 4. Deve-se reconhecer que a modulação dos efeitos, tal como redigida no acórdão embargado, representou obscuridade que merece ser esclarecida, porquanto, diante da identidade entre os Temas 69 do STF e 1.125 do STJ, reconhecida por toda a extensão do voto e da ausência de mutação jurisprudencial do STJ, deve ser ressaltado que a modulação a ser observada é aquela já definida pela Suprema Corte, onde efetivamente sobreveio nova orientação, que se mostrou contrária à Súmula 258 do extinto TFR e ensejou inclusive o cancelamento das Súmulas 67 e 94 do STJ. 5. A modulação dos efeitos busca concretizar parâmetros de segurança jurídica, na forma do art. 927, § 3o, do CPC/2015, sendo mais coerente com a finalidade da referida norma se valer, para fins de fixação de regra de transição, do mesmo marco temporal estabelecido pelo STF quando do julgamento do Tema 69 da repercussão geral, em relação ao qual o presente recurso especial representativo de controvérsia guarda clara simetria. 6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

Destarte, cabe a aplicaçãoda tese fixada no tema 1.279 do STF ao presente caso.

Quando do julgamento do Tema 1279, em 23.09.2023, o STF fixou o seguinte entendimento:

Em vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017.

A jurisprudência do STJ, amparada no disposto no artigo 493 do CPC (artigo 462 do CPC/73), tem precedentes no sentido de que tal circunstância configura fato superveniente, na medida em que a modulação dos efeitos do julgado tem aplicação imediata aos feitos em andamento, e que, não obstante não esteja enquadrado nas hipóteses legais de cabimento de embargos de declaração, por tal motivo devem ser conhecidos nessa sede, na medida em que tem o condão de alterar o entendimento da decisão proferida. Nesse sentido, confira-se: EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1392773/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 10/09/2015.

No caso dos autos, a ação foi ajuizada em 30/11/2020, de maneira que os valores a serem compensados serão restringidos aos fatos geradores ocorridos a partir de 15/03/2017.

Ante o exposto, voto para que se retrate a fim de consignar que a compensação do quantum pago a maior a título das contribuições com as limitações explicitadas deverá respeitar a modulação dos efeitos do RE 574.706, complementada pela tese fixada no Tema 1279/STF, de modo que a embargada somente faz jus à compensação dos valores cujos fatos geradores ocorreram a partir de 15.03.2017, mantido no mais o acórdão.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. EXCLUSÃO. TEMA 1.125/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RE 574.706. TEMA 1.279/STF. RETRATAÇÃO PARCIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA COMPENSAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação em mandado de segurança impetrado com o objetivo de assegurar o direito de apuração e utilização de créditos de PIS e COFINS calculados sobre o ICMS-ST incidente na etapa anterior, por compor o custo de aquisição da mercadoria, ou, alternativamente, de excluir o ICMS-ST das bases de cálculo dessas contribuições, com reconhecimento do direito à restituição ou compensação do indébito.

Sentença que julgou improcedente o pedido. Acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer o direito à exclusão do ICMS-ST das bases de cálculo do PIS e da COFINS e à compensação dos valores indevidamente recolhidos. Embargos de declaração acolhidos em parte para consignar a observância da prescrição quinquenal, sem aplicação da modulação do RE 574.706.

Interposto recurso especial, a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos para eventual retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, diante da modulação dos efeitos definida pelo STJ no julgamento dos embargos de declaração no Tema 1.125.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de PIS e COFINS, decorrentes da exclusão do ICMS-ST de suas bases de cálculo, deve observar a modulação de efeitos fixada no julgamento do RE 574.706 e reafirmada no Tema 1.279 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no julgamento do Tema 1.125, fixou a tese de que o ICMS-ST não compõe a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS devidas pelo contribuinte substituído no regime de substituição tributária progressiva.

Ao apreciar embargos de declaração nesse precedente, a Primeira Seção esclareceu que a modulação dos efeitos deve observar o mesmo marco temporal fixado pelo STF no julgamento do Tema 69 da repercussão geral.

O STF, ao julgar o Tema 1.279, definiu que a repetição do indébito ou compensação do tributo declarado inconstitucional não se viabiliza em relação a fatos geradores anteriores a 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais ou procedimentos administrativos protocolados até essa data.

No caso concreto, a ação foi ajuizada em 30.11.2020, de modo que a compensação deve se restringir aos valores cujos fatos geradores ocorreram a partir de 15.03.2017.

A modulação de efeitos constitui fato superveniente aplicável aos processos em curso, conforme entendimento do STJ, devendo ser considerada mesmo em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Acórdão retrata

Tese de julgamento: “1. O ICMS-ST não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS devidos pelo contribuinte substituído no regime de substituição tributária progressiva. 2. A repetição do indébito ou compensação decorrente da exclusão do ICMS das bases de cálculo dessas contribuições deve observar a modulação de efeitos fixada no RE 574.706, de modo que somente alcança fatos geradores ocorridos a partir de 15.03.2017, ressalvadas as ações ajuizadas até essa data.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, inc. I, “b”; CPC, arts. 493, 927, § 3o, e 1.040, inc. II; LC no 118/2005, art. 3o; Lei no 10.637/2002, art. 1o; Lei no 10.833/2003, art. 1o; Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 15.03.2017; STF, Tema 1.279, Plenário, j. 23.09.2023; STJ, REsp 1.896.678 e REsp 1.958.265, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 28.02.2024; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.392.773/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 05.08.2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu se retratar a fim de consignar que a compensação do quantum pago a maior a título das contribuições com as limitações explicitadas deverá respeitar a modulação dos efeitos do RE 574.706, complementada pela tese fixada no Tema 1279/STF, de modo que a embargada somente faz jus à compensação dos valores cujos fatos geradores ocorreram a partir de 15.03.2017, mantido no mais o acórdão, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão